Tribunal: TJSP
Processo: 1016763-26.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r de saúde – Entendimento consolidado pela instância superior em caráter repetitivo, tema 1034 – Legalidade da utilização da forma de reajuste das contribuições por faixa etária nos planos coletivos ou no regime de autogestão, em virtude do mutualismo e por razões de insustentabilidade atuarial do sistema sem a adoção do critério da paridade – Irrelevância prática à solução da controvérsia do conhecimento da importância relativa ao recolhimento da cota parte patronal em período pretérito ao desligamento, mediante exibição de documentos durante a fruição do privilégio, na medida em que a contribuição atualmente devida foi apenas a vigente no respectivo exercício – Obrigação de trato sucessivo – Custeio de responsabilidade total, única e exclusiva da usuária, diante da extinção definitiva do vínculo empregatício em setembro de 2.016, desonerando o empregador da participação – Honorários de sucumbência fixados de maneira condigna com os serviços executados no desempenho do mandato – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1016763-26.2017.8.26.0564; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção de plano de saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência da relação de trabalho – Improcedência da ação – Inexistência de direito adquirido do ex-empregado ao plano coletivo e suas condições contratuais em vigor no momento da aposentadoria – Necessidade da preservação no tempo do equilíbrio econômico-financeiro do negócio, pena de inviabilidade da

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção de plano de saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência da relação de trabalho – Improcedência da ação – Inexistência de direito adquirido do ex-empregado ao plano coletivo e suas condições contratuais em vigor no momento da aposentadoria – Necessidade da preservação no tempo do equilíbrio econômico-financeiro do negócio, pena de inviabilidade da subsistência técnica da operação em detrimento da coletividade pela ruína do modelo facultativo, privado e suplementar de saúde – Entendimento consolidado pela instância superior em caráter repetitivo, tema 1034 – Legalidade da utilização da forma de reajuste das contribuições por faixa etária nos planos coletivos ou no regime de autogestão, em virtude do mutualismo e por razões de insustentabilidade atuarial do sistema sem a adoção do critério da paridade – Irrelevância prática à solução da controvérsia do conhecimento da importância relativa ao recolhimento da cota parte patronal em período pretérito ao desligamento, mediante exibição de documentos durante a fruição do privilégio, na medida em que a contribuição atualmente devida foi apenas a vigente no respectivo exercício – Obrigação de trato sucessivo – Custeio de responsabilidade total, única e exclusiva da usuária, diante da extinção definitiva do vínculo empregatício em setembro de 2.016, desonerando o empregador da participação – Honorários de sucumbência fixados de maneira condigna com os serviços executados no desempenho do mandato – Recurso não provido.